Tribunal: TJMT
Processo: 0014245-94.2018.8.11.0004
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014245-94.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI - CPF: 617.269.661-00 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA - CPF: 178.691.373-91 (APELANTE), ONILDO BELTRAO LOPES - CPF: 054.591.091-91 (APELANTE), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (APELANTE), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (APELANTE), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELADO), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), EDGAR ATALLAH - CPF: 487.322.818-20 (APELADO), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO), EDGAR ATALLAH - CPF: 487.322.818-20 (ADVOGADO), EDGAR ATALLAH - CPF: 487.322.818-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -

TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE
-
MATÉRIAS DECIDIDAS PELO JU
Í
ZO
DE PRIM
EI
RO GRAU
EM MOMENTO ANTERIOR
À
SENTEN
Ç
A
-
AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO
RECURS
AL
OPO
R
TUN
A

-
PRECLUSÃO
-
ORDEM DE
ADITAMENTO
À
INICIAL -
DESCUMPRIMENT
O - EXTINÇ
Ã
O DO FEITO

-
ART. 303, §2º DO CPC - ACERTO DA DECISÃO DE ORIGEM
-
NULIDADE
,
POR AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO -
ALEGAÇÃO TARDIA
,

SOMENTE APÓS A CIÊNCIA DE RESULTADO DE MÉRITO DESFAVORÁVEL
-
REJEIÇÃO
.

1.
As questões
já
analisadas
no curso do processo
(
omiss
ões
,
julgamento
extra-petita
, cerceamento de defesa
,
inobservância de
rito processual e honorários)
, ainda que versem sobre matéria de ordem pública, não
podem
ser
reapreciadas
pelo
Tribunal em sede de
A
pelação,
se
ao tempo
em que
foram
decididas
em
despacho saneador
, deixaram de ser
impugnadas
por recurso
oportuno
, sob pena
de vulne
ração do instituto da preclusão

(
STJ. REsp n.
º
1.781.867/DF
e
REsp n.
º
1.276.048/SP
).

2
.
D
e acordo com
o
inciso I do §1º do art. 303 do CPC
,
a parte tem rigorosamente o dever de aditar a petição inicial, na medida em que as razões que autorizam a tutela cautelar em caráter antecedente, como regra, não autorizam a tutela antecipada em caráter antecedente,
que
possuem procedimentos distintos
,
previstos no Capítulo II (
arts
. 303 e 304) e Capítulo III (
arts
. 305 a 310) do CPC
.

3
. N
ão tendo a parte atendido à intimação específica para aditar o pedido e complementar sua argumentação, adequando-o ao novo rito da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, não há razão para modificar a sentença que extinguiu o feito com fulcro no §2º do art. 303 do CPC.

4
.
A ausência de participação do Ministério Público não reclamada em audiência de instrução ou nas alegações finais, nem ao menos nas razões da Apelação, atrai o entendimento do STJ segundo o qual a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito antes da arguição, retrata a chamada “nulidade de algibeira”, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta (REsp 1.714.163/SP
).

5
. Não há ausência de fundamentação quando o Juízo presta a tutela jurisdicional
valendo-se dos argumentos j urídic os adequad os
, que condiz
em
com a resolução do conflito de interesses apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os fundamentos e a conclusão do qu
anto
decidido, sendo certo que a aplicação do direito ao caso, ainda que
por
solução jurídica diversa da pretendida pelo
recorrente
, por si só não induz à ausência de fundamentação prevista no art. 489, §1º, do CPC.

6
.
Recurso de Apelação conhecido em parte e
, nesta,
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto

por

ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI, NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA, ONILDO BELTRAO LOPES, POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJ
Ã
O, SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE
e
THAIS ASSUN
ÇÃ
O NUNES
,
contra
a
sentença
que se vê no id.
137901941
,

proferida pelo
Dr.
Carlos Augusto Ferrari
, MM. Juiz de Direito da
4ª
Vara
Cível
da
Comarca
de
Barra do Garças
,

que
nos autos d
o

Pedido de Tutela Cautelar Antecipada Antecedente
ajuizada
contra
aquele

MUNICÍPIO

e contra

ROBERTO
Â
NGELO DE FARIAS,
EMERSON COELHO DE SOUZA
e
EDGAR ATALAH
,
extinguiu
o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 303, §2º, do CPC,
reconhecendo a ilegitimidade passiva de
ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, EMERSON COELHO DE SOUZA
e dos sucessores de
EDGAR ATALAH
,
e ainda
a
colheu

os Embargos de Declaração de
ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS
,
declar
ando
cessada a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, nos termos do art. 309 do CPC,

condenando os demandantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa em favor do
MUNICÍPIO
.

Em suas razões recursais (id.
137901943
)

o
s

Apelantes
alega
m
,
como preliminar
es
:

-
que

o Juízo
a quo
se baseou em premissa equivocada, uma vez que
o aditamento da inicial já teria sido realizado anteriormente, razão pela qual a sentença deve ser cassada, determinando
-se
o retorno dos autos
“
para ser julgado na forma correta, avançar a próxima fase, nas formas do art. 308 §4º e 5º do CPC/2015
(...)
pois foi julgado o processo como se ela não existisse
”
;

-
a
existência de
“
omissão - julgamento
extra-petita
”
,
sob o argumento de que
“
o juízo se manifestou com excesso, ou pelo menos não fundamentou, e consta neste passo flagrante omissão ou mesmo erro
”
,

em relação
à ilegitimidade passiva do
“
prefeito e seus comandados
”
,
existindo
“
uma contradição até mesmo com os próprios julgados do Juízo
”
;

-
que
a ausência de abertura de vista
dos autos
ao Ministério Público implicaria na nulidade da sentença;

-
que
o não atendimento dos ritos processuais, especialmente a

conversão do rito para tutela antecipada, implicaria em cerceamento de defesa, devendo o feito ser chamado à ordem para que
a ele
se dê sequência na forma do art. 308 do CPC; e, por fim,

-
a

ausência
de fundamentaç
ão, com base no art. 489, §1º, do CPC.

No mérito,

insiste
m
na legitimidade do Prefeito
ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS
para figurar no polo passivo da ação, alegando, em síntese, que o Município
“
é quem arcará com os danos
(...),
mas as obrigações de fazer pedidas nas liminares
(...)
somente poderiam ser imputadas aos requeridos, que portanto tem sim legitimidade para figurar no polo ativo da cautelar
”
.

Aduz
em
, ainda, que a sentença conteria
“
vício de motivação
”
,
uma vez que
existiriam
“
razões e indícios suficientes que demonstram ocorrência de perseguições e impessoalidade
”
.

A
o final,
postula
m

que
sejam acolhidas as preliminares, para o fim de que
“
seja anulada a sentença de piso, bem como o despacho saneador que ‘modificou o rito’ e exclui
u
as pessoas físicas do polo passivo, liminarmente, determinando o retorno do processo ao piso, para que siga a ritualística correta, e especialmente oportunize realização de audiência de instrução e julgamento
”
.

Caso o julgamento avance ao mérito, que seja a sentença reformada
“
para julgar procedente os pedidos exordiais,
PARTINDO DO PEDIDO DE EMEND
A, conforme fundamentação supra e nos exatos termos das argumentações
”
.

Em contrarrazões (id. 137907150), o

A
pelado

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS

argui
o trânsito em julgado da decisão interlocutória que excluiu os réus pessoas físicas do polo passivo da ação, um
a
vez que não
foi
atacada por Agravo de Instrumento, postulando pelo não conhecimento do Recurso
,
neste ponto.

No mérito, defende o acerto da sentença recorrida,
“
que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, uma vez não tendo sido aditado no prazo legal processual pelos apelantes/autores a petição inicial da reportada ação (convertida) de pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, nos estritos termos do artigo 303, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil
”
, postula
ndo
o
desprovimento do A
pelo, com a manutenção
in
totum
da sentença
objurgada
.

Requer ainda que os honorários fixados na origem
, em decis
ã
o
saneadora
que o excluiu do feito (em vista da ilegitimidade passiva)

seja
majora
da
de
3% para 10%, nos termos do art. 85, §6º, do CPC
.

Intimado, o

MUNICÍPIO

deixou transcorrer
in albis
o prazo para
as
contrarraz
ões
(id. 178074172).

Recurso tempestivo
(id.
137901946
) e
prepar
ado
(id.
138600180
).

Manifestando-se pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Roosevelt Pereira
Cursine
não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 184556189).

Conclusos por
redistribuição (id.
157630197
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI, NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA, ONILDO BELTRAO LOPES, POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJÃO, SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE
e
THAIS ASSUNÇÃO NUNES

busca
m
a reforma da
sentença
pela qual foi extinto
o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 303, §2º, do CPC, e acolh
idos
os Embargos de Declaração de
ROBERTO ÂNGELO DE FARIA
, declarando cessada a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, nos termos do art. 309 do CPC, condenando os demandantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa em favor do
MUNICÍPIO
.

Do cotejo dos autos,
constato
que
o Recurso
deve ser conhecido apenas
em parte
,
não
comporta
ndo
provimento
, contudo, na parte conhecida
.

De início, adianto que as preliminares arguidas pelos Apelados em verdade se confundem
com o próprio mérito da demanda
e
,
como tal
,
serão analisadas. Vejamos.

Constou da sentença objurgada, no que
pertine
:

“(...)

O juízo converteu o procedimento para tutela antecipada requerida em caráter antecedente, com fulcro no art. 305,
p.ú
, do CPC, que possui rito diferente daquele da tutela cautelar antecedente
. Feito isso, a fim de seguir o rito estabelecido, intimou a parte demandante para
aditar a petição inicial, nos termos do art. 303, § 1º, I, do CPC
, o que
não foi atendido
e sequer houve manifestação de ratificação do pedido principal apresentado enquanto processamento da tutela cautelar antecedente
. Sendo assim,
não realizado o aditamento
, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, como determina o art. 303, § 2º, do CPC. Ademais, segundo o comando do art. 309 do CPC, a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente é cessada, pois
os demandantes não deduziram o pedido principal no prazo legal do novo rito, importando em extinção
. A respeito dos embargos de declaração opostos por Roberto Ângelo de Faria, os honorários arbitrados incidem sobre R$100.000,00, que é o valor da causa retificado pelos demandantes. Ante o exposto,
julgo o feito extinto sem resolução de mérito, com base no art. 303, §2º, do CPC; acolho os embargos de declaração de Roberto Ângelo de Faria; e declaro cessada a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, nos termos do art. 309 do CPC
. Condeno os demandantes a despesas e honorários de 10% do valor da causa de R$100.000,00, em favor do Município de Barra do Garças.
(...)” (id.
137901941
) (
g.n
.)

Colhe-se dos autos que
os Apelantes, na condição de procuradores do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, estariam sendo vítimas de
“
assédio moral e outros ilícitos
”
supostamente praticados pelos também procuradores
EDGAR ATALAH
e
EMERSON COELHO DE SOUZA
, com a conivência do então prefeito
ROBERTO ÂNGELO DE FARIA
, razão pela qual
ajuizaram o
presente
Pedido de Tutela Cautelar Antecipada Antecedente visando a obtenção de
“
tutela provisória de urgência, em caráter antecedente
”
, para determinar a suspensão dos atos ilegais assim discriminados nos requerimentos da inicial:

“(...) 1. RETIRADA DE CAMERA DO AMBIENTE DE TRABALHO;

2. SUSPENSÃO DO CONTROLE DE PONTO DOS SERVIDORES;

3. SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS
ADMINSTRATIVOS
E SINDICÂNCIA, INCLUSIVE SEUS EFEITOS, EM FACE DOS PROCURADORES (ESPECIALMENTE OS PAD'S N° 62/2018, 60/2018 Ε 57/2018);

4. SUSPENSAO DAS
TRANSFER
Ê
NCIAS
DOS PROCURADORES DE SETORES, E RETORNO A FUNÇÃO DE ORIGEM A PROCURADORIA;

5.
SUSPENS
Ã
O
DE
EMISS
Ã
O
DE ORDENS AOS PROCURADORES PARA QUE ATUEM FORA DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS CARGOS, OU QUE COMPROMETAM SUA INDEPENDENCIA FUNCIONAL,

6.
SUSPENS
Ã
O
DE ATOS QUE PROVOQUEM A USURPAÇÃO DA FUNÇÃO DE PROCURADOR;

7. SUSPENSÃO DAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS ISOLADAS QUE FORAM REALIZADAS EM DETRIMENTO DOS DEMAIS PROCURADORES. (...)” (id. 137901938
-
p. 59).

Concedida parcialmente a tutela
vindicada
, na forma dos
arts
. 305 e ss. do CPC
(id.
137901938
-
pp. 155/158
),
os Requeridos comparecerem à Secretaria e se deram por citados em 17/01/2019 (id. 137901938
-
p. 180)
. N
o entanto, a comprovação do cumprimento da tutela concedida, noticiando
“
a suspensão dos procedimentos administrativos nº 62/2018 e 57/2018, conforme decisão judicial
”
,
aportou aos autos somente em 08/03/2019
(id. 137901938
-
p. 192)
, tendo os
Apelantes
formulado o
pedido principal
tempestivamente
em 18/03/2019 (id. 137901938
-
p. 193 a id. 137901939
-
p. 52)
, em cumprimento ao art. 308 do CPC
,
postula
ndo
que
fosse determinada a
“
anulação/revogação de todos os atos ilegais anunciados
”
,
repetindo os pedidos da inicial d
a
cautelar
,
já
acima
transcritos (137901939
-
p. 50).

Ocorre que
n
a decisão
interlocutória que saneou o processo
(id. 137901939
-
pp. 62
),
o Juízo

a quo

reconheceu a ilegitimidade passiva
d
e

ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, EMERSON COELHO DE SOUZA
e dos sucessores de
EDGAR ATALAH
, bem como
converteu o procedimento para o da tutela antecipada em caráter antecedente
, nos termos do art. 305, parágrafo único, do CPC,
determinando
que
fosse o pedido aditado
,
o que fez
nos seguintes termos:

“(...)
Portanto,

reconheço a ilegitimidade passiva de Roberto Ângelo de Farias, Emerson Coelho de Souza e dos sucessores de Edgar
Atalah
,
pois falecido. A respeito do rito adotado, extrai-se que a
pretensão dos demandantes, na realidade, refere-se à tutela antecipada
. Diante disso, e com amparo na permissão contida no
p.ú
. do art. 305 do Código de Processo Civil, converto o procedimento para o da tutela antecipada requerida em caráter antecedente
, previsto nos
arts
. 303 e seguintes do CPC.
Sendo assim, oportunizo aos demandantes, novamente, o aditamento da petição inicial, em 15 (quinze) dias
.
Após, apresente o demandado, Município de Barra do Garças, contestação.
Condeno os demandantes ao pagamento, em favor de Roberto Ângelo de Farias, de despesas e honorários advocatícios de 3% do valor da causa
(CPC, art. 338, p. ú.), uma vez que já constituído advogado e apresentado defesa.
(...)”

(
id. 137901939
-
p. 62)
(
g.n
.)

A decisão foi objeto de Embargos de Declaração por parte dos ora Apelantes em id. 137901939

-
pp. 66/80
,
em que os Recorrentes
deduziram praticamente os mesmos argumentos das razões do presente Recurso de Apelação
, que foram rejeitados em id. 137901939
-
p. 93
,
nos seguintes termos:

“(...) Assim, inexiste violação do art. 1.022 do CPC, pois conclusão contrária aos interesses da parte não configura defeito hábil a justificar o manejo dos embargos. No caso dos autos,
quanto à alegação de julgamento extra petita, cabe ressaltar que a hipótese de ilegitimidade passiva foi sustentada na petição de fls. 810/815
. Além disso, a argumentação de que o
reconhecimento da ilegitimidade

foi indevido, de que a
conversão do rito
não é legítima e de que seria necessária a
participação do Ministério Público
(nas ações mencionadas, 287636 e 293811, o parquet atua como parte autora): não constituem hipótese de cabimento de embargos de declaração,
uma vez que se pretende rediscutir o mérito e fundamentos da decisão
.
Não há, portanto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão
. A pretensão dos embargantes é a retratação do juízo, de modo
que não acolho os embargos
, advertindo, porém, o embargante para a norma do artigo 1.026, §3º, do CPC. (...)” (id. 137901939
-
p. 93) (
g.n
.)

Na sequência
e

em id. 137901940
,

foi certificado
o decurso do prazo sem qualquer manifestação
, após o que sobreveio a sentença
extintiva
,
objeto do presente Recurso de Apelação (id.
137901941
).

Pois bem.

É
certo que
o Recurso de Apelação
se destina não só a
atacar a sentença,
mas também
a impugnar todas as questões decididas ao longo do procedimento
que não comportarem recurso de
Agravo
de
Instrumento

(art. 1.009, §1º, CPC)
, em homenagem ao princípio
tantum
devolutum
quantum
appellatum
.
Assim, todas as decisões interlocutórias
não passíveis de imediata recorribilidade mediante Agravo de Instrumento
(art. 1.015, CPC)
não sofrem
preclusão e podem ser debatidas como preliminar de apelação ou de contrarrazões (art. 1.015, §§ 1º e 2º,
do
CPC).

No caso destes autos,
todavia,
como
aduzido
pelo Apelado
ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS
, as questões decididas na decisão interlocutória que saneou o processo
são atacáveis por Agravo de Instrumento
, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, que assim dispõe:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias
; (...)” (
g.n
.)

Portanto, as matérias decididas no despacho saneador (
id. 137901939
-
pp. 62
) e nos Embargos de Declaração (
id. 137901939

-
p. 93
), abordadas em momento anterior, que o Juízo
a quo

não tenha resolvido na sentença
,
que
não foram atacadas pelo recurso cabível
(art. 1.015, I, CPC)
e que não sejam passíveis de conhecimento de ofício (art. 485, §3º, do CPC),
à
toda
evidência, foram atingidas pelo instituto da
preclusão
.

Nesse sentido:

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
as questões decididas no curso do processo, ainda que versem sobre matéria de ordem pública, não podem ser rediscutidas, por força da preclusão consumativa
. A propósito, os seguintes precedentes: STJ,
AgInt
no REsp 1.586.269/MG, Rel. Ministro
LÁZARO GUIMARÃES
(Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região),
QUARTA TURMA
,
DJe
de 23/08/2018;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
848.766/RJ, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA
,
DJe
de 18/10/2018; REsp 1.276.048/SP, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA
,
DJe
de 12/02/2015;
AgRg
no
AREsp
195.865/PR, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,

DJe
de 21/11/2013; REsp 1.147.112/PR, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA
,
DJe
de 19/08/2010;
Rcl
1.234/SP, Rel. Ministro
CASTRO FILHO, SEGUNDA SEÇÃO
, DJU de 12/08/2003. (...)” (STJ. REsp n. 1.781.867/DF, Rel
atora:
Min.
Assusete
Magalhães
, Segunda Turma, j. 22/11/2022,
DJe
de 19/12/2022) (
g.n
.)

“(...) Esta Corte firmou o entendimento segundo o qual,
"
afastada a prescrição no despacho saneador e não havendo a interposição de recurso, não pode o Tribunal, em sede de apelação, sob pena de vulneração do instituto da preclusão, proferir nova decisão sobre a matéria
.
Precedentes:
AgRg
no REsp 1.013.225/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
4/2/2009; REsp 1.147.112/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
DJe
19/8/2010;
AgRg
no REsp 1.147.834/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
19/5/2011" (STJ,
AgRg
no
AREsp
195.865/PR, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA
,
DJe
de 21/11/2013). (...)” (STJ. REsp n. 1.276.048/SP,
R
elatora
:
Ministra
Assusete
Magalhães
, Segunda Turma, j. 16/12/2014,
DJe
12/2/2015) (
g.n
.)

Logo, as alegações constantes nos itens
“
2.1. DO ADITAMENT
O
JÁ REALIZADO ANTERIORMENTE
”
,

“
2.2. DA OMISSÃO - JULGAMENTO EXTRA-PETITA
”

e
“
2.4. CERCEAMENTO DE AMPLA DEFESA - NÃO ATENDIMENTO DE RITOS PROCESSUAIS IMPRESCINDIVEIS
”

das razões da Apelação,
atingidas pela preclusão consumativa,
não podem ser conhecidas
no presente julgamento
.

Pel
a
mesma razão
,
tratando-se de
decisão
sobre

a qual
não houve
irresignação recursal,
se mostra
incabível

a

pretensão do Apelado
para
que haja
a
majoração
de 3% para 10%,

dos honorários advocatícios
que foram
fixado
s

naquela
decisão saneadora
. Não fosse isso,
tem-se que
o escopo d
as contrarrazões
é o de
apenas corroborar a necessidade de manutenção da sentença objurgada, não se prestando a albergar pedido de reforma, especialmente na hipótese dos autos, em que os
aludidos
honorários sequer foram fixados na sentença recorrida, mas no despacho saneador, quando da exclusão das pessoas físicas do polo passivo (id. 137901939
-
p. 62).

Ainda que em sede de contrarrazões o Apelado
demonstre

irresignação quanto a
os
honorários arbitrados em decisão anterior
, não
se admite
pedido em sede de contraminuta, o qu
e
demanda interposição de via recursal oportuna para tanto, já que
“
as contrarrazões não se prestam para manifestação de natureza postulatória
”
(REsp 1006475/MG)
.

Nesse sentido:

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte,
as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto pela parte contrária, com o intuito de manter a sentença exarada, mostrando-se como via inadequada para pleitear a reforma da decisão, consoante o princípio do tantum
devolutum
quantum
appellatum
(
EDcl
no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
de 10/8/2016).
(...)”(
STJ.
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.035.615/SP, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, j. 06/03/2023,
DJe
09/03/2023) (
g.n
.)

Nessa esteira, tem-se que
, na hipótese dos autos,
restou consolidada

a conversão do procedimento para
o de
tutela antecipada requerida em caráter antecedente
, com fulcro no art. 305, parágrafo único, do CPC.

Cabe aqui ressaltar que a alegação de que o Juízo
a quo

teria se
base
ado
em premissa equivocada,
pois
“
o aditamento da inicial já teria sido realizado anteriormente
”
,
está divorciad
a
da realidade dos autos, na medida em que o que
que é alegado pel
o
s
A
pelantes
como se referindo a
o
“
aditamento
da inicial
”
, em verdade,
trata
-se

da formulação do pedido principal da Tutela Cautelar requerida em Caráter Antecedente (id. 137901938 - p. 193 a id. 137901939 - p. 52), apresentado em cumprimento ao art. 308 do CPC,
e não ao aditamento a que alude o inciso I do §1º do art. 303 do CPC
,

que se fez necessário após a conversão do procedimento para o da Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, nos termos do art. 305, parágrafo único, do CPC, quando, aí sim, foi determinando o aditamento da inicial (id. 137901939 - pp. 62).

Disso se extrai que, não tendo a parte atendido à
intimação
específica

para aditar o pedido e complementar sua argumentação, adequando-o ao novo rito da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, não há razão para modificar a sentença que extinguiu
o feito
com fulcro no §2º do art. 303 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§1º. Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I -

o
autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final
, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

(...)

§2º.
Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito
.
(...)” (
g.n
.)

Em casos análogos já decidiu este Sodalício
. A exemplo
:

“APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - CONCESSÃO DA MEDIDA -
AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
- AUSÊNCIA DE RECURSO DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA - ESTABILIDADE DA DECISÃO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A falta de aditamento da petição inicial, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, por imposição do artigo 302, § 2º,
c.c
. 330, I, e 485, I, do CPC
. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Nas hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o ônus de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade.” (TJMT. N.U 1028083-05.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator: Des.
Guiomar Teodoro Borges
, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06/10/2021,
DJe
07/10/2021) (
g.n
.)

Cumpre também r
essalt
ar
que, de acordo com a dicção do inciso I do §1º do art. 303 do CPC acima transcrito, a parte tem rigorosamente o
dever
de aditar a petição inicial,
na medida em que as razões que autorizam a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente, como regra, não autorizam igualmente a concessão da tutela antecipada em caráter antecedent
e
, sendo certo que ambos possuem
procedimentos distintos
previstos no Capítulo II (
arts
. 303 e 304) e Capítulo III (
arts
. 305 a 310), do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - TUTELA ANTECIPADA DE NATUREZA ANTECEDENTE (ARTS. 303 E 304 DO CPC) -
PROCESSAMENTO SOB RITO DA TUTELA CAUTELAR DE NATUREZA ANTECEDENTE (ART. 305 DO CPC) - PROCEDIMENTO E CONSEQUÊNCIAS DIVERSAS
- SENTENÇA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO RITO PREVISTO NO ART. 303 DO CPC - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA - NULIDADE - ERROR IN PROCEDENDO - CARACTERIZAÇÃO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA - ANTE A NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CORRETOS -RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - RECURSO PROVIDO.
1. Além da absoluta necessidade de que o réu tenha conhecimento, de antemão, de qual procedimento contra ele foi instaurado, pois só assim poderá adotar a providência que entender necessária, evitando decisão surpresa, combatida pelo art.10 do CPC,
é cediço que o procedimento da tutela antecipada de natureza antecedente é diverso da tutela cautelar de natureza antecedente e as consequências também o são, porquanto se deferida a tutela antecipada, esta tem aptidão para a estabilização, enquanto a tutela cautelar não possui esta particularidade
. 2. É inaplicável a Teoria da Causa Madura, quando apesar da
angularização
processual, não foi seguido o rito previsto nos artigos 303 e 304 do CPC (tutela antecipada de natureza antecedente), de forma que não está a lide aparelhada para ensejar o julgamento do mérito neste grau recursal.” (TJMT. N.U 0007480-76.2016.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Relatora:
Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
em
20/09/2021,
DJe
30/09/2021)
(
g.n
.)

No que tange à alega
da

nulidade por
ausência de abertura
de vista
dos autos
ao Ministério Público
,
melhor sorte não socorre
a
os Apelantes.

É sabido que, até mesmo nas causas em que a intervenção do
Parquet

se faz obrigatória, como na hipótese em que presente interesse de menor, o reconhecimento de eventual nulidade decorrente de sua ausência
exige a demonstração inequívoca do prejuízo causado à parte
, sob pena de afronta aos princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas, bem como ao princípio consagrado no brocardo jurídico:
pas
de
nullité

sans

grief

(não há nulidade sem prejuízo), o que não restou comprovado nos autos.

Não bastasse isso
,
no caso
sub judice

a douta Procuradoria-Geral de Justiça

manifestou
-se em duas oportunidades neste
2º Grau, não apont
ando
qualquer
nulidade
pela falta de intervenção ministerial
em

1ª instância, tendo inclusive declinado de emitir parecer, uma vez que não vislumbrou interesse público a ensejar sua intervenção no feito (id.
184556189
).

Sobre o tema, esta é
a jurisprudência do
STJ
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTERVIR COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. NULIDADE ABSOLUTA QUE, CONTUDO, NÃO PRESCINDE DA DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. (...)
1.
"
Segundo precedentes desta Corte, até mesmo nas causas em que a intervenção do Parquet é obrigatória em face a interesse de menor, é necessária a demonstração de prejuízo deste para que se reconheça a referida nulidade
"
(REsp 1.010.521/PE, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
09/11/2010) (...).” (STJ. PET no REsp n. 1.923.432/SP, Relator: Min.
Luis
Felipe Salomão
, Quarta Turma, j. 15/3/2022,
DJe
01/04/2022) (
g.n
.)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO EM NOME DE INCAPAZ. INCAPACIDADE DECLARADA POSTERIORMENTE.
NULIDADE NÃO RECONHECIDA. INTERVENÇÃO DO MP. NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO
. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI N. 13.146/2015. DISSOCIAÇÃO ENTRE TRANSTORNO MENTAL E INCAPACIDADE. (...)
5.
A ausência da intimação do Ministério Público, quando necessária sua intervenção, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica, à luz do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.
(...) 7. Ademais, é certo que, apesar de não ter havido intimação do Parquet, este veio aos autos, após denúncia de irregularidades, feito por terceira pessoa, cumprindo verdadeiramente seu mister, com efetiva participação, consubstanciada nas inúmeras manifestações apresentadas. (...).” (STJ. REsp n. 1.694.984/MS, Relator Min.
Luis
Felipe Salomão
, Quarta Turma, j. 14/11/2017,
DJe
01/02/2018) (
g.n
.)

“PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. INTERESSE DE MENOR.
AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM 1ª INSTÂNCIA.
MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA ARGUINDO A NULIDADE DO PROCESSO
. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRAD
O
. SUPRIMENTO, ADEMAIS, PELA ATUAÇÃO DO ÓRGÃO EM SEGUNDO GRAU.
I -
A alegação de nulidade do processo por ausência de intervenção do Ministério Público em primeira instância, quando há manifestação da Procuradoria de Justiça em segundo grau de jurisdição, sem demonstração da nulidade efetiva, não pode, no caso, ser acolhida, ante a inexistência de efetivo prejuízo às partes ou ao andamento do processo, sob pena de se desprestigiar os princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas
.
II - Segundo precedentes desta Corte, até mesmo nas causas em que a intervenção do Parquet é obrigatória em face a interesse de menor, é necessária a demonstração de prejuízo deste para que se reconheça a referida nulidade. Recurso Especial improvido.” (STJ. REsp n. 1.010.521/PE, Relator: Min.
Sidnei Beneti
, Terceira Turma, j. 26/10/2010,
DJe
09/11/2010) (
g.n
.)

Ademais,
durante todo o trâmite processual
os
Apelantes
nada disseram sobre a ausência de participação do Ministério Público, de forma que, com sua conduta, atraíram o entendimento do STJ segundo o qual,
“
a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta
”

(STJ. REsp n. 1.714.163/SP, Relatora: Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24/09/2019,
DJe
26/09/2019)
.

Desse modo
,
não há que se falar em
nulidade por ausência de manifestação do Ministério Público
no caso em testilha
.

Também não merece guarida a
alegada
nulidade por ausência de fundamentação,
com base no art. 489, §1º, do CPC
.

Como cediço,
não há ausência de fundamentação quando o Juízo presta a tutela jurisdicional
mediante

adequad
os

argumentos
jurídic
os
, que condiz
em
com a resolução do conflito de interesses apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os fundamentos e a conclusão do qu
anto
decidido, sendo certo que a aplicação do direito ao caso, ainda que
por
solução jurídica diversa da pretendida pelos Apelantes, por si só não induz à ausência de fundamentação prevista no art. 489, §1º, do CPC.

A respeito do tema,
é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
a ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte, assim, não há violação ao artigo 489 do CPC/15 quando a Corte de origem decide de modo claro e fundamentado
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.351.006/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)
.

Diante desse quadro, não encontro qualquer elemento que macule a
sentença
proferida pelo douto Juízo
s
ingular, que há de ser mantida inalterada.

Ante o exposto,
CONHEÇO

em parte
do Recurso de Apelação interposto
e
,
nesta
,
NEG
O-LHE
PROVIMENTO
,
para
mante
r
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios arbitrados na origem em
1
% (
um
por cento),
ou seja, para 11% (onze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023